Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-62.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005716-62.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS AMORIM - CPF: 781.677.441-91 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PERÍCIA DE VOZ REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. VALIDADE DO LAUDO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DE NOME.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de negócio jurídico cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor em órgão de restrição ao crédito por débito que alega inexistente. O apelante sustenta nulidade da perícia de voz realizada por videoconferência, insuficiência das provas apresentadas e ocorrência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão
:

(i)
definir se a justiça gratuita concedida à requerida deve ser revogada diante da impugnação apresentada pela instituição financeira; (
ii
)
definir se a perícia de voz realizada por videoconferência é válida e possui valor probatório;

(
i
i
i
) estabelecer se restou comprovada a inexistência da relação contratual capaz de ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois o ônus da prova da capacidade financeira da parte beneficiária incumbe à impugnante, que não demonstrou elementos aptos a revogar a benesse.

A perícia de voz realizada por videoconferência é válida, conforme autorizado pela
Resolução CNJ no 354/2020
, desde que conduzida por profissional habilitado e mediante metodologia científica adequada, como se verificou no caso concreto.

O laudo pericial conclui, com elevado grau de confiabilidade, que as amostras de voz comparadas pertencem ao mesmo locutor, inexistindo prova técnica em contrário apresentada pelo apelante.

As provas juntadas pela empresa ré — gravação da contratação, histórico de consumo, faturas, relatórios de chamadas e comprovantes de pagamento — formam conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes.

As telas sistêmicas apresentadas não constituem prova isolada, sendo corroboradas por outros elementos documentais, conforme admite a jurisprudência deste Tribunal quando há convergência probatória.

Comprovada a contratação e a inadimplência, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura
exercício regular de direito
, afastando a ilicitude do ato e a pretensão indenizatória.

Inexistindo conduta abusiva ou fraudulenta por parte da empresa, não se caracteriza dano moral indenizável decorrente da negativação legítima.

Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé do apelante, por não se evidenciar dolo processual nem alteração intencional da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova quanto à impugnação da justiça gratuita recai sobre o impugnante, que deve demonstrar a inexistência de hipossuficiência da parte beneficiária

A perícia de voz realizada por videoconferência é válida quando conduzida por perito habilitado e mediante metodologia reconhecida, conforme a Resolução CNJ no 354/2020.

A apresentação de gravação da contratação, histórico de consumo e faturas comprova a existência da relação jurídica de telefonia.

A inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, diante da comprovação da dívida, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 14, caput e § 3o; Resolução CNJ no 354/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
no 1006280-97.2022.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2023; TJMT,
Ap
no 0001564-47.2008.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.12.2019; TJMT,
Ap
no 1021861-26.2017.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 31.07.2020; TJMT,
Ap
no 44124/2015, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 02.12.2015; TJMT,
Ap
no 137559/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 02.09.2015.

R E L A T Ó R I O

AP

1005716-62.2021.8.11.0037

JOÃO DOS SANTOS AMORIM X VIVO S/A (TELEFÔNICA BRASIL S/A)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação i
nterposto por
JOÃO DOS SANTOS AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de negócio jurídico cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais ajuizada em face de
VIV
O S.A. (TELEFÔNICA BRASIL S.A.).

Por consequência
, condenou
o
autor ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de
beneficiári
o
da assistência judiciária gratuita
.

O apelante
afirma que
a perícia de voz realizada por videoconferência padece de vício insanável que compromete sua confiabilidade e validade probatória
.

Alega
que a perícia foi realizada sem observância dos requisitos técnicos necessários, considerando suas limitações técnicas e dificuldade de leitura
.

Aduz
que as telas sistêmicas apresentadas pela requerida constituem prova unilateral insuficiente para comprovar a relação jurídica
.

Insiste

n
a ocorrência de danos morais indenizáveis
, sobretudo por ter seu nome levado a apontamento nos órgãos de restrição ao crédito decorrente de débito inexistente
.

Posto isso, pugna pela procedência do apelo para, reformada a r. sentença, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos
iniciais
.

C
ontrarrazões

apresentadas à id. de n. 323456438, ocasião em que a apelada
inicialmente
impugna a justiça gratuita concedida ao apelante em primeiro grau de jurisdição e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

Como dito, a operadora de telefonia

impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelante deve comprovar que a apelada possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte requerida, ora apelada, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.
(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto no. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

Logo,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese, a
parte autora ajuizou
ação anulatória de negócio jurídico cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais
em desfavor de

VIVO S/A (Telefônica Brasil S/A)
,

após ter tomado conhecimento que seu no
me foi indevidamente
incluído nos registros do SCPC - Boa Vista Serviços
,
em razão de débito no valor de R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), vinculado a contrato que afirma jamais ter firmado com a requerida.

Sustentou que nunca contratou qualquer serviço na modalidade pós-paga com a empresa, tratando-se de apontamento fraudulento.

Em sua defesa, a
empresa requerida
rechaçou os argumentos d
o

autor
, alegando
a existência de relação contratual válida entre as partes, embasando sua tese na gravação da contratação, histórico de consumo, pagamentos realizados e dados cadastrais coincidentes, os quais, segundo aduz, evidenciariam a regularidade da negativação impugnada.

Depois
da regular instrução processual
,

sobreveio se
ntença de improcedên
cia
nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião
o
apelante
busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas pelo apelante, razão não lhe assiste.

O apelante sustenta que a perícia de voz realizada por videoconferência seria inválida por não oferecer as condições técnicas necessárias para uma análise fonética precisa. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

O laudo pericial (ID
323456425
) foi elaborado por profissional habilitado, que utilizou metodologia científica adequada para a análise comparativa das vozes, concluindo pela convergência entre os parâmetros perceptivo-auditivos e acústicos das amostras analisadas. O perito foi categórico ao afirmar que "o corpo probatório sustenta muito fortemente a hipótese de que as amostras de fala foram proferidas pelo mesmo locutor", o que equivale ao nível 4 da escala apresentada no laudo.

Embora o apelante alegue que a perícia por videoconferência seria inadequada, não apresentou qualquer prova técnica que desqualifique o método utilizado ou o resultado obtido. Ademais, não houve impugnação específica ao laudo pericial no momento processual
oportuno, tendo o apelante se limitado a questionar a validade da perícia apenas em sede recursal.

Importante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 354/2020, regulamentou a realização de atos processuais por videoconferência, inclusive perícias, não havendo óbice legal à sua realização nessa modalidade, desde que observados os requisitos técnicos necessários, como ocorreu no presente caso.

Além da gravação de voz, cuja autenticidade foi confirmada pela perícia, a apelada apresentou outros elementos probatórios que corroboram a existência da relação jurídica, como histórico de pagamentos, relatório de chamadas e faturas enviadas ao mesmo endereço do apelante.

Conforme se verifica nos documentos juntados pela apelada, o autor foi titular da linha telefônica no 66-99936-7717, vinculada à conta no 0336351208, pelo período de 16/12/2017 até 26/09/2018, habilitada no plano VIVO CONTROLE. Há inclusive registro de pagamentos anteriores realizados pelo apelante, o que demonstra a utilização dos serviços e o conhecimento da relação contratual.

Nesse contexto, não há como acolher a tese do apelante de que jamais contratou os serviços da apelada, uma vez que o conjunto probatório dos autos demonstra o contrário.

Quanto à alegação de que as telas sistêmicas constituiriam prova unilateral insuficiente, cumpre destacar que, no caso em análise, tais documentos não foram os únicos elementos de prova considerados pelo juízo a quo. As telas sistêmicas foram corroboradas por outros elementos probatórios, como a gravação da contratação, o histórico de pagamentos e o relatório de chamadas, formando um conjunto probatório robusto e coerente.

A jurisprudência deste Tribunal tem admitido as telas sistêmicas como meio de prova, especialmente quando acompanhadas de outros elementos que confirmem seu conteúdo, como ocorre no presente caso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a requerida demonstrou a contratação e utilização dos serviços de telefonia móvel pelo autor, por meio de telas sistêmicas
acompanhada do extrato das ligações realizadas no período em que a linha estava ativa e no mesmo endereço declinado pelo autor como sua residência, bem como a existência do débito que ensejou a inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, tendo em vista legalidade da restrição.

(N.U 1021861-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020)

Assim, comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e a inadimplência do apelante, não há que se falar em negativação indevida ou em danos morais indenizáveis, uma vez que a apelada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
[...].
(
Ap
44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015,
Publicado
no DJE 09/12/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR
- APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
(
Ap
137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015,
Publicado
no DJE 10/09/2015).

Por fim, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé por parte do apelante, como alegado pela apelada em contrarrazões, pois não ficou demonstrado que o autor tenha agido com dolo processual ou alterado deliberadamente a verdade dos fatos. O exercício do direito de ação e do duplo grau de jurisdição, por si só, não configura litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da empresa requerida em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025